Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-80.2015.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAÍDO DO BOJO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - IMÓVEL DOADO AO FILHO COMUM DO CASAL, RESERVADO O DIREITO DE USUFRUTO PARA O REQUERIDO, MEDIANTE A POSSE DO BEM E A RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS DO FINANCIAMENTO ATÉ QUITAÇÃO JUNTO À CEF – REITERADA INADIMPLÊNCIA DO FINANCIAMENTO ALÉM DE ACÚMULO DE DÍVIDA FISCAL E

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAÍDO DO BOJO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - IMÓVEL DOADO AO FILHO COMUM DO CASAL, RESERVADO O DIREITO DE USUFRUTO PARA O REQUERIDO, MEDIANTE A POSSE DO BEM E A RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS DO FINANCIAMENTO ATÉ QUITAÇÃO JUNTO À CEF – REITERADA INADIMPLÊNCIA DO FINANCIAMENTO ALÉM DE ACÚMULO DE DÍVIDA FISCAL E OUTROS DÉBITOS DE CONSUMO SOBRE O IMÓVEL, COLOCANDO EM RISCO OS INTERESSES DO FILHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DO USUFRUTO DO IMÓVEL PARA A AUTORA BEM COMO PARA ADJUDICAR A ELA A POSIÇÃO CONTRATUAL DO RÉU NO CONTRATO DE SORTE QUE PASSA A SER DELA A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O FINANCIAMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.